Tribunal: TJBA
Processo: 0503138-02.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0503138-02.2017.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MATEUS DE JESUS BAHIANO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CONTRA IDOSO. RECONHECIMENTO INQUISITORIAL. BUSCA PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela Defesa de M.J.B. contra sentença condenatória que o reconheceu incurso no art. 157, § 2º, II, c/c art. 61, II, "h", do Código Penal, fixando pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa. O crime: Roubo praticado mediante concurso de pessoas contra vítima idosa, com subtração de dois aparelhos celulares e quantia em dinheiro, ocorrido em via pública durante a madrugada. O apelante foi preso em flagrante delito, encontrado em posse de um dos celulares subtraídos e parte do numerário. Os pedidos recursais: A Defesa suscitou preliminares de nulidade do reconhecimento por inobservância do art. 226 do CPP e nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, desclassificação para furto, afastamento da majorante do concurso de pessoas e fixação da pena-base no mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões principais em discussão: (i) saber se o reconhecimento realizado na fase inquisitorial, alegadamente sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, enseja nulidade processual; (ii) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi legítima ante a alegada ausência de fundada suspeita; (iii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação ou se deve prevalecer a tese defensiva de insuficiência de provas; e (iv) saber se a conduta se enquadra no tipo penal do roubo ou se deve ser desclassificada para furto, bem como se a dosimetria aplicada está adequada aos parâmetros legais. III. RAZÕES DE DECIDIR Quanto à alegada nulidade do reconhecimento: O reconhecimento inquisitorial é válido quando corroborado por outras provas produzidas sob contraditório, conforme jurisprudência consolidada do STJ. No caso concreto, o reconhecimento foi reforçado por provas independentes e idôneas, como o auto de apreensão dos bens subtraídos encontrados em posse do apelante e os depoimentos judiciais dos policiais militares, afastando a alegada nulidade. Quanto à legitimidade da busca pessoal: A busca pessoal foi legítima, pois realizada em contexto de flagrante delito, com fundada suspeita baseada na descrição fornecida pela vítima e na tentativa de ocultação do apelante, que foi encontrado escondido debaixo de marquise logo após o crime, em posse da res furtiva. Quanto à suficiência probatória: A autoria restou comprovada pelo conjunto probatório harmônico, constituído pelo depoimento da vítima em sede inquisitorial, confirmação pelos policiais militares em juízo e apreensão dos bens subtraídos em poder do acusado. Em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância quando corroborada por outros elementos. Quanto à tipificação e dosimetria: A conduta configura roubo e não furto, pois a abordagem por três indivíduos contra vítima idosa, em via pública e durante a madrugada, caracteriza grave ameaça pela superioridade numérica e intimidação psicológica. A dosimetria foi adequadamente fundamentada, considerando a conduta social reprovada e a gravidade concreta do fato. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida na integralidade. Tese de julgamento: "- O reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitorial é válido quando corroborado por outras provas produzidas sob contraditório, afastando-se a nulidade processual. - A busca pessoal é legítima quando realizada em contexto de flagrante delito com fundada suspeita baseada em elementos concretos e objetivos. - Em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos dos autos. - A abordagem por pluralidade de agentes contra vítima idosa configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pela superioridade numérica e intimidação psicológica." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "h", e 157, § 2º, II; CPP, arts. 226 e 244. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 761.001/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.08.2022; STJ, REsp 2.172.795/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no HC 770.199/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0503138-02.2017.8.05.0229, interposta por MATEUS DE JESUS BAHIANO contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que o condenou como incurso no art. 157, § 2º, II, c/c art. 61, II, “h”, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .